Tribunal: TJMT
Processo: 1023479-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023479-22.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CEZAR AUGUSTO SARTORI - CPF: 078.032.779-93 (ADVOGADO), DENNER TAVEIRA NEVES - CPF: 061.830.801-60 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), SIMONE VERGANI - CPF: 003.288.830-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO DE REVISÃO – POR CONTRARIAR ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CLÁUSULA DE SEGURO – COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – MANTIDAS AS COBRANÇAS DE TARIFAS – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – REFORMADA A DECISÃO TÃO SOMENTE ACERCA DO SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

2.
A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 – TEMA 972).

3. C
onsequência lógica do reconhecimento da venda casada, na contratação do seguro é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DENNER TAVEIRA NEVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato, proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, sob n.
1001067-35.2020.8.11.0087
, julgou, liminarmente, improcedentes os pedidos de revisão das cláusulas do contrato que tratam especificamente da cobrança de seguro, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato, por entender que contrariam entendimento firmado em súmulas dos Tribunais Superiores.

Para tanto, aduz o agravante que em relação à cobrança de seguro prestamista, o posicionamento do STJ, é de que é facultada a contratação, vedada a cláusula condicionante da escolha da seguradora, vindo a caracterizar venda casada, que no caso dos autos restou embutida no contrato.

No tocante às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, defende a abusividade das cobranças, uma vez que por serviço não prestado no caso concreto, argumentando a onerosidade excessiva dos valores cobrados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, Id 184820687.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Id 186221195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que julgou liminarmente improcedente o pedido de revisão das cláusulas do contrato que trataram especificamente da cobrança de seguro, tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem.

A hipótese dos autos, Feito no
1001067-35.2020.8.11.0087, trata
de ação de revisão de contrato, celebrado entre as partes em 09/08/2022, Operação no 567924033, para financiamento de veículo, no valor de R$ 13.500,00, cuja cópia aportou junto ao Id 184340192.

Em síntese o agravante busca na exordial revisar as cláusulas do contrato que se referem aos juros remuneratórios, seguro, tarifas de cadastro, de registro de contrato, de avaliação de bem, pedindo ao final a indenização pelos danos morais que alega sofrido.

A decisão agravada afastou liminarmente a abusividade das cláusulas de cobrança de seguro, de tarifa de registro de contrato e de tarifa de avaliação de bem, ante o suposto flagrante descompasso da tese com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Em análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada comporta parcial reparo.

Nesse sentido, no tocante as cobranças de tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, nota-se que o entendimento do Juízo de origem seguiu perfeitamente o sedimentado sobre a matéria.

Com efeito, em relação às referidas tarifas, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de registro de contrato,
no valor de R$ 316,00, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que devidamente realizado o registro junto ao Detran, bem como, a inclusão do gravame.

De igual modo, o agravante carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação
.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que o serviço foi efetivamente prestado, conforme termo de avaliação que aportou ao Feito no 1006132-61.2023.8.11.0004, junto ao Id 131820134, constando inclusive o estado de conservação da motocicleta, bem ainda, inexiste onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 475,00.

Portanto, em vista dos documentos trazidos aos autos, aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas.

Desta maneira, correto o entendimento do Juízo Singular.

Entretanto, no que se refere ao seguro prestamista questionado, cuja descrição constou no contrato objeto da discussão, Operação n. 567924033, especificamente na cláusula B.6, Id 184340192 - pág. 01, merece acolhimento o pleito do agravante.

Nesse sentido, observa-se que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2a Seção (recurso repetitivo)" (AgInt no REsp 1924440/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

É sabido que o seguro de proteção financeira é espécie de seguro prestamista que garante a quitação do contrato em caso de sinistro envolvendo o contratante, sendo interessante tanto ao segurado quanto à instituição financeira.

Com efeito, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, nota-se que trouxeram as partes, cópia da apólice do seguro (Id 184340192 - pág. 05/07)
, sendo possível extrair que sua contratação é parte integrante da cédula bancária em questão.

Bem ainda vê-se que prevista no bojo do próprio ajuste, cláusula B.6 (Id
184340192 - pág. 01
), no valor de R$ 995,00, configurando a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da avença.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Com base nessas considerações, necessário reconhecer parcialmente a súplica recursal, o que, por consequência, impõe a reforma da decisão agravada em parte.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista, por configurar venda casada, determinando que se apure, na fase de liquidação de sentença, a devolução do prêmio, de forma simples, na proporção em que foi pago, incidindo sobre o valor apurado, juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023